Tribunal: TJDFT
Processo: 0000590-47.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CONDUTA DESAJUSTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, f, CP E DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226 , II, CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores/vulneráveis, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da sua autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria do crime de estupro qualificado. A ofendida apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas, que foram confirmadas pelo exame pericial e pelos depoimentos das testemunhas.
3. Independentemente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para desabonar os antecedentes do réu.
4. Havendo elementos concretos que comprovam a conduta desajustada do apelante em seu ambiente familiar e social, justifica-se a valoração negativa da conduta social.
5. Se as consequências do crime extrapolam o resultado natural previsto para o tipo penal, justifica-se a valoração negativa.
6. Ausente a ocorrência de bis in idem na utilização da agravante genérica contida no art. 61, inciso II, 'f', do CP e na aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 226, inciso II, do CP, tendo em vista que os fatos de o apelante ser tio da vítima e de ter praticado o delito com violência contra a mulher no âmbito da unidade doméstica, na forma da Lei no 11.340/2006, constituem circunstâncias fáticas distintas.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.